Tribunal: TJES
Processo: 5000041-31.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-31.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE DOMINGOS CORADINI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000041-31.2021.8.08.0038

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

Recorridos: JOSÉ DOMINGOS CORADINI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PARTE EXEQUENTE QUE ALEGOU DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM RELAÇÃO À PROIBIÇÃO DE SE EFETUAR DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU POR TER OCORRIDO DESCUMPRIMENTO LIMINAR, TENDO FIXADO AS ASTREINTES EM R$ 6.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE EXECUTADA ALEGANDO QUE: (...) depreende-se da decisão que deferiu a liminar, o banco recorrido foi induzido a erro, na medida que a decisão determinou a suspensão de contrato diverso do impugnado pela recorrida, contrato 612098479, cujas parcelas são de R$ 46,21(...). Entretanto, a decisão equivocou-se ao determinar a suspensão do contrato 612098479, pois sequer trata-se de objeto da lide, posto que o contrato impugnado na Inicial foi o empréstimo que empreende descontos no valor de R$ 46,64, contrato 623512206.

ANÁLISE DOS AUTOS. CONSTOU NA DECISÃO LIMINAR DE ID4111543 O SEGUINTE: “DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo Requerente e DETERMINO que a Requerida SUSPENDA as cobranças referentes ao empréstimo de contrato nº612098479 no benefício previdenciário do Autor de Nº175.511.807-1, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

EM SUA PEÇA INICIAL A PARTE EXEQUENTE AFIRMOU QUE O CONTRATO QUE LHE CAUSAVA DESCONTOS ERA O DE NÚMERO 613512206, COM PARCELAS DE R$ 46,64. NO ENTANTO, NO TÓPICO DOS PEDIDOS PEDIU “a suspensão dos descontos do empréstimo consignado n. 612098479”, OU SEJA, NÚMERO DIVERGENTE ENTRE O INFORMADO NOS FATOS, EM RELAÇÃO AO INFORMADO NOS PEDIDOS. AO INFORMAR O SUPOSTO DESCUMPRIMENTO JUNTOU EXTRATO CONTENDO DESCONTO DE R$ 46,64, VALOR COMPATÍVEL COM O CONTRATO 623512206.

VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM FOI DE FATO EQUIVOCADA, POIS NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO 623512206. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.

SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES, EXTINGUINDO NESSE CAPÍTULO A EXECUÇÃO ENTABULADA PELA EXEQUENTE, POR FALTA DE TÍTULO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)